Tribunal: TJMT
Processo: 1015538-21.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015538-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), EMILIO BATISTA LOPES JUNIOR - CPF: 732.773.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE CASANOVA SCHMITZ - CPF: 011.310.701-35 (VÍTIMA), ERICA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 045.689.181-11 (VÍTIMA), JOYCILENE DE JESUS - CPF: 064.703.473-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DANTAS MACHADO - CPF: 115.526.765-60 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2º vara criminal de agua boa - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

– IMPROCEDÊNCIA – TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO – PROXIMIDADE DO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO IMINENTE – CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DE CODENUNCIADO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
ORDEM
DENEGADA

–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A breve demora na tramitação do processo, em face da citação por carta precatória do codenunciado, que não foi localizado, não configura excesso de prazo injustificado, primeiro, porque o feito foi desmembrado em relação à ele e, segundo, porque a tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, e não, com base em critérios meramente matemáticos.

Igualmente, não há excesso de prazo injustificado para o término da instrução criminal, se o processo foi devidamente impulsionado, a exemplo da Denúncia que foi oferecida pelo
Parquet
e recebida pelo Juízo singular, a Defesa do paciente já apresentou nos autos originais resposta à acusação, sendo designada data de audiência de instrução e julgamento para agosto de 2023, o que demonstra a inexistência de qualquer inércia ou morosidade desarrazoada nos andamentos do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Wesley Dantas Machado,
contra ato do
MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Água Boa/MT
, que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
considerando o
excesso de prazo
para formação da culpa
(ID 174177171).

Narra-se na impetração que o paciente se encontra custodiado desde o dia
10.01.2023
, pela autoria, em tese, do crime de
Roubo majorado
(art. 157, §2º, inc. II do CP).

Sustenta que há excesso injustificado de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente está preso há
170 dias
, aguardando o início da instrução criminal. Isso, porque, no dia 03.02.2023, o MP ofereceu a denúncia em desfavor do paciente e seu comparsa
Emílio Batista Lopes Júnior
, a qual foi recebida pelo Juízo em 17.02.2023.

Em 17.02.2023, o paciente apresentou resposta à acusação, ao passo que o
codenunciado Emílio

não
foi localizado para ser citado conforme certidão emitida sob ID 110630130 (autos principais de nº. 1000100-86.2023.8.11.0021).

No dia 04.05.2023, a Defesa visou o
relaxamento da prisão preventiva
do paciente, bem como o
desmembramento do feito
em relação ao
codenunciado Emílio,
contudo, os pedidos foram negados pelo Juízo, razão pela qual o paciente se encontra preso preventivamente de maneira ilegal, porque patente o

excesso de prazo.

Diante desse contexto fático, alegou-se violação à garantia da razoável duração do processo, pleiteando-se
a
concessão
da ordem, em liminar, para que a
prisão preventiva fosse revogada
, confirmando-se, de qualquer forma, no mérito, a tutela de urgência eventualmente concedida (ID 118605474).

Foram anexados documentos (ID
174177172/73
).

A liminar foi
indeferida
(ID
174448683
).

As informações do juízo
a quo
foram anexadas sob ID
174579699.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer pela
denegação

da ordem, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (ID 17651658):

Sumário:
Habeas Corpus -
Paciente preso pela suposta prática do crime de roubo majorado –
Alegação de excesso de prazo para instrução processual – inocorrência
– feito que tramita de forma regular – audiência de instrução e julgamento já designada – pequena demora decorrente da necessidade de citação de corréu solto, que não havia sido localizado no endereço informado nos autos, inclusive com expedição de Cartas Precatórias – desmembramento do feito já providenciado - ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional–
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Relata-se nos autos que, compareceu na Delegacia de Polícia Civil do município de Água Boa-MT, a sra.
Daiane Casanova Schimitz,
no dia 10.01.2023, informando que, a funcionária –
Joycilene de Jesus
-, funcionária da sua loja, teria atendido dois indivíduos (o paciente -
Wesley Dantas Machado

e seu comparsa -
Emílio
Batista Lopes Júnior
), os quais solicitaram um produto e apresentaram o valor da mercadoria para realizarem o pagamento.

No entanto, na sequência dos atos, o paciente e seu comparsa anunciaram o assalto e ameaçaram
Joycilene
dizendo que iriam espancá-la. Assim,
Joycilene
entregou-lhes os valores que estavam no caixa da empresa.

A
sra. Dainae
apresentou as imagens das câmeras de segurança do local que registraram o momento do delito.

Os indivíduos evadiram-se do local.

Em diligências, os policiais militares localizaram o paciente que foi preso em flagrante delito e conduzido até a Delegacia de Polícia (ID 174177172).

Pelo que consta dos autos, trata-se de processo que guarda alguma complexidade, na medida em que o
codenunciado
não foi localizado para ser citado, via carta precatória (ID 174177173 - Pág. 201).

Explico.

Em 03.02.2023, o MP ofereceu denúncia e, no mesmo dia, o Juízo singular recebeu a peça inicia acusatória (ID 10900011 – 9).

Em 22.03.2023, foi expedida Carta Precatória para citar
codenunciado Emílio
(ID 114427536 – fl. 12).

Em 28.02.2023, anexou-se aos autos certidão negativa de citação do
codenunciado

Emílio
(ID 114427536 – fl. 16).

Em 17.04.2023, a prisão preventiva do paciente foi mantida (ID 115323438), determinando-se a intimação do MP, no prazo de 5 dias, para manifestar acerca da carta precatória negativa.

Na data de 19.04.2023, o MP apresentou novo endereço para citação do
codenunciado Emílio
(ID 115624169). Na sequência, a Defensoria requereu a revogação da prisão em razão do excesso de prazo (ID 116835942).

O
Parquet
manifestou pelo indeferimento do pedido, em 05.05.2023 (ID 116985465).

A prisão preventiva do paciente foi mantida pelo Juízo em 09.05.2023, para a garantia da ordem pública, e razão da gravidade em concreto da conduta (ID 174177173).

Em
25.05.2023
, adveio certidão negativa de citação (ID 118786504). Em
31.05.2023
, o MP forneceu novo endereço para citar o
codenunciado Emílio
(ID 119385600).

A Carta Precatória foi expedida em
13.06.2023
(ID 120387570).

Nas informações prestadas pelo Juízo singular, consignou-se que
foi designada a audiência de instrução e julgamento para
1º.08.2023 e, no mesmo ato, determinou-se o
desmembramento do feito em relação ao codenunciado
Emílio
Batista Lopes Júnior,
ou seja,
a instrução criminal está na iminência de ser encerrada
(ID
174579699
).

Ademais, cediço que os prazos processuais devem ser analisados com juízo de razoabilidade, portanto, em face das circunstâncias com que se defrontou nos autos, não constato qualquer constrangimento ilegal causado ao paciente, que possa ser atribuído à autoridade apontada como coatora, devido ao alegado, mas não comprovado, excesso de prazo injustificado. A propósito:

“
Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário”.

(N.U 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).

Por fim, trago trecho da anotação ministerial em seu parecer acerca do assunto: “
Conforme se observa do resumo da tramitação do feito, não se constata qualquer mácula no fato do Paciente se encontrar preso até a presente data. Isso porque, embora a instrução não tenha sido realizada, a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima, sendo que a pequena demora decorreu das diligências realizadas para a localização do corréu”
(ID 176510658).

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023